Tribunal: STF
Processo: RHC 56635
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PREFEITO QUE SE RECUSA A CUMPRIR MANDADO DE
SEGURANÇA.
A RECUSA DO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONSTITUI FATO DO QUAL
EMERGE A DEDUÇÃO NECESSARIA DE QUE O AGENTE ASSIM PROCEDE PARA
SATISFAZER INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL, POIS NÃO HÁ, EM
PRINCÍPIO, OUTRA EXPLICAÇÃO PARA ESSE COMPORTAMENTO. 'NÃO PODE
ESTAR ISENTO DE DOLO AQUELE QUE NÃO CUMPRIR A ORDEM DO
MAGISTRADO' (FAVONELUS, LEI N. 199). ADEMAIS, AS OMISSÕES DA
DENUNCIA PODEM SER SANADAS A TODO TEMPO, ANTES DA SENTENÇA
FINAL (ART. 569 DO CPP).
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO. VOTO VENCIDO.